Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. HIPÓTESES DO ARTIGO 130 DO CPC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SUBLOCADOR. ARTIGO 16 DA LEI No 8.245/91. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DO LOCADOR QUANTO À SUBLOCAÇÃO. VEDAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO NO CONTRATO DE ALUGUEL. ANUÊNCIA ESCRITA. ARTIGO 13 DA LEI 8.245/91. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Chamamento ao processo é a modalidade de intervenção de terceiro por meio da qual o demandado convoca para integrar o processo os demais coobrigados por dívida solidária, consoante previsto no artigo 130 do CPC..

2. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o chamamento ao processo dos supostos responsáveis pelo contrato de locação discutido nos autos.

3. Compulsando os autos, além de restar demonstrado que não houve uma nova locação, mas sim uma sublocação, como bem informou o recorrente no presente recurso interposto, não há nos autos qualquer prova material de que a locadora, ora agravada, anuiu com a sublocação do imóvel. 3.1. Destarte, não se tratando de hipótese de responsabilidade solidária que admite o chamamento ao processo, e não havendo prova efetiva de que a recorrida aquiesceu com a sublocação promovida pelo recorrente, em clara afronta à disposição contida no contrato de locação entabulado entre as partes litigantes, resta inviável o chamamento ao processo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.